Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 197614051, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0701698-79.2024.8.07.0004, proposta em face de FRANCISCO CARLOS MARTINS BARBOSA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da parte agravada/executada. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 59705264), sustenta, em síntese, que, por considerar que as últimas medidas constritivas típicas realizadas contra o Agravado não foram capazes de satisfazer o crédito, a Agravante solicitou que fosse realizada a penhora salarial parcial, visto que a jurisprudência do TJDFT e do STJ firma o sólido entendimento de que o salário possui natureza de impenhorabilidade, mas com a possibilidade de exceções pautadas na razoabilidade. Alega que o Agravado nunca demonstrou o real interesse em adimplir a sua dívida e cumprir com os seus deveres financeiros, mesmo auferindo renda como servidor público do distrito federal, lotado como “TÉCNICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS GERAIS E VIGILÂNCIA”, e auferindo rendimentos brutos mensais de R$ 8.876,58 (oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme se demonstra pelo portal da transparência da União. Defende que a impenhorabilidade da verba salarial do Agravado deverá ter afastada para, em sequência, permitir a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, o patamar que o Juízo recursal entender como razoável. Ao final, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda, ou subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 59705275). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 10% (dez por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda, ou subsidiariamente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a penhora salarial de 5% (cinco por cento) dos rendimentos do Agravado a serem depositados em conta vinculada aos autos originários e podendo serem levantados quando ocorrido o julgamento de mérito da presente demanda. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.